Tribunal: TJMT
Processo: 0000227-39.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000227-39.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RANK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.779.778/0001-64 (EMBARGANTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), CLEOMAR ARAUJO MOTA - CPF: 240.273.671-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO – ADVENTO DE INFORMAÇÃO DANDO CONTA DA TEMPESTIVIDADE – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA ANULAR ACORDÃO DO APELO.

1 - O erro material, com previsão no Código de Processo Civil - sanável via embargos de declaração, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

2 – O equívoco na contagem do prazo, dando causa à inadmissibilidade no recurso por intempestível, é exemplo de erro material, portanto, passível de correção via embargos declaratórios, repercutindo na nulidade do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela empresa
Rank Construtora Ltda.
em face do acórdão que não conheceu do apelo interposto pela embargante, por considera-lo intempestivo.

Alega a embargante que o acordão foi omisso, pois deixou de analisar o momento perpassado pela sociedade naquele momento, além disto, sem analisar a reabertura da comarca de Barra do Garças-MT no plano de retorno programado em razão da Covid-19.

Argumenta que desde o início da apelação todos os processos físicos e posteriormente híbridos tiveram seus prazos suspensos em razão da dificuldade de acesso, portanto, na primeira oportunidade, com o retorno, foram apresentadas as competentes razões de apelação, fazendo referencia a suspensão dos prazos ocasionadas pelas portarias do TJMT em virtude da COVID-19.

Assim, que diante da decisão que declarou intempestivo o apelo, sustenta que se faz necessário suprir omissão sobre a tese de suspensão dos prazos processuais entre 17 de março de 2020 até 21 de setembro de 2020 no âmbito do PJMT, em especial, na comarca de Barra do Garças-MT, vez que se trata de argumento lançado na peça apelatória.

Por essa razão, requer sejam os embargos recebidos e processados, dando-lhes provimento para suprir a omissão, aplicando os efeitos infringentes para modificar o dispositivo/conclusão do acórdão recorrido, dando como admitida a apelação.

Sem contrarrazões (certidão no ID n. 183761151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto dos embargos é tão somente a alegada omissão que, em verdade, configura erro material, consistente na contagem equivocada do prazo para a interposição do recurso de apelação cível pela embargante, que teve como consequência a inadmissibilidade.

De fato, foi evidente o erro material, que, no entanto, foi devidamente certificado no Id n. 196229801 que assim informou:

“Certifico, para os devidos fins, em atendimento à r. Decisão de ID 137227380, que
a tempestividade da APELAÇÃO de ID 70421954 - pg. 34/42 foi certificada no ID 70421954 - pg. 47
.

Ainda, vale ressaltar, que a PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, iniciando uma série de atos normativos para minimizar os riscos do contágio, com o fechamento dos prédios e suspensão dos prazos processuais.

Já a PORTARIA-CONJUNTA N. 428, 13 de JULHO de 2020, dispôs sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e, instituiu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e, a PORTARIA N. 534-PRES , DE 14 DE AGOSTO DE 2020, autorizou o início do Plano de Retorno Programado à comarca de Barra do Garças. O regresso da contagem dos prazos processuais foi esclarecido na notícia datada de 18/09/2020 (http://www.tjmt.jus.br/noticias/60229#.X34nM2hKjIV). Assim, na comarca de Barra do Garças os prazos voltaram a fluir normalmente no dia 21 de setembro.

Dessa forma, considerando o início da contagem do prazo como dia 22 de setembro de 2020, o prazo fatal seria dia 14/10/2020, e, a Apelação foi protocolada dia 14/10/2020,
portanto, ocorreu de forma TEMPESTIVA, conforme estipulado pelo artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil.

(...) (destaquei).

O advento da referida certidão torna inconteste o erro material e, portanto, impõe seja conhecido e provido o recurso, para correção.

Constata-se que, inobstante tenha ocorrido mero erro material, este trouxe como consequência a inadmissibilidade do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, desta forma, a atribuição do efeito modificativo é medida cogente, para, em garantia do princípio da ampla defesa, permitir a análise de mérito do apelo.

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando o erro material,
anular o julgamento do recurso de apelação cível
, e conhecer deste, de forma a possibilitar a apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024